Tribunal: TJDFT
Processo: 0702085-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) PROCESSO: 0702085-14.2021.8.07.0000 AUTOR: ANA CAROLINE FIGUEREDO DE SA REU: DOIS M DOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO Cuida-se de Ação Rescisória, com pedido liminar, proposta por ANA CAROLINE FIGUEREDO DE SA, em face de DOIS M DOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, pugnando seja rescindida a sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse no 0001559-46.2016.8.07.0006, e respectivo cumprimento e sentença no 0705061-44.2019.8.07.0006, e seja julgada improcedente a ação possessória originária, de modo a reintegrar a ora autora na posse do imóvel. Aduz, em síntese, a obtenção de prova nova cuja existência ignorava e que não pôde fazer uso, consubstanciada em dados do GeoPortal da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH (Mapeamento Técnico Ambiental e Histórico de Uso e Ocupação do Solo entre os anos de 2013 e 2018), que comprovaria não apenas a sua posse justa e de boa-fé no imóvel desde 08/12/2015, mas também o não exercício de qualquer posse anterior pelo réu. Para fins de liminar, sustenta que o pressuposto de probabilidade do direito reside na prova inconteste do não exercício de posse anterior pelo réu. Sustenta perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em razão de ter passado a pagar aluguel mensal pelo imóvel que lhe pertence, cujo valor compromete o sustento familiar, além de estar sendo pressionada a desocupar o imóvel. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para que sejam suspensos os efeitos da sentença proferida na ação originária, de modo a reintegrá-la na posse do imóvel e suspender o contrato de locação e o pagamento de aluguel. No mérito, requer seja rescindida a r. sentença e o respectivo cumprimento de sentença, e seja julgado improcedente o pedido da ação de reintegração de posse, de modo a reintegrar/manter a ora autora na posse do imóvel e cancelar em definitivo o contrato de locação. Pugna ainda pelos benefícios da gratuidade de justiça. É a síntese do que importa. DECIDO. Preliminarmente, concedo a gratuidade de justiça à autora. Consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil – CPC (artigo 300), o relator poderá deferir a tutela de urgência quando verificar presentes os requisitos da “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Conquanto a tutela de urgência se dê em cognição sumária, importa assinalar que, a considerar a natureza excepcional da rescisória e, por consequência, o rigor com que se deve aferir a presença dos seus pressupostos, é certo que a probabilidade de existência do direito vindicado não pode ser em grau mínimo. Na espécie, a relevância dos documentos apresentados pela autora revestem-se, ao menos nesse exame inicial, de expressiva potencialidade para lhe conferir pronunciamento favorável. Com efeito, a plausibilidade dos fatos trazidos a conhecimento é significativa o suficiente à concessão da antecipação dos efeitos da tutela vindicada em desfavor ao título judicial rescindendo. O julgado rescindendo (ID 22644092 - págs. 101/ 124), pautado no critério da melhor posse, concluiu que a ora ré DOIS M DOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA ostentava a melhor posse, pois comprovou, via documental e testemunhal, a posse pretérita sobre o imóvel litigioso e o esbulho perpetrado pela ora autora ANA CAROLINE FIGUEREDO DE SA. Nos termos do decisum rescindendo, a ora ré DOIS M DOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA (autora na ação possessória originária) ostenta contrato de cessão de direitos de ocupação de imóvel rural por instrumento particular, no qual a sociedade Agro Industrial Saquarema Ltda ME, por intermédio do sócio administrador Heleno Fonseca Lima, desmembrou e lhe cedeu a área do módulo rural no 22 em regime de ocupação na data de 10/10/2013. De outro lado, em contrato de cessão de direitos de ocupação de imóvel rural por instrumento particular, a sociedade Agro Industrial Saquarema Ltda ME, por intermédio do sócio administrador Heleno Fonseca Lima, havia desmembrado e cedido à pessoa de ARIOVALDO PEREIRA DE SOUZA a mesma área do módulo rural no 22 em regime de ocupação na data de 22/07/2002. Por sua vez, em declaração de participação societária de terras rurais, ARIOVALDO declarou a participação societária de 12,5% sobre referida área à pessoa de FRANCISCA EDINEUDA LIMA DE ALMEIDA na data de 23/07/2002. Nessa esteira, em contrato particular de cessão de direitos de compra e venda de imóvel, vantagens e obrigações, FRANCISCA cedeu e transferiu a referida área à ora autora ANA CAROLINE FIGUEREDO DE SÁ (ré na ação possessória originária) na data de 08/12/2015. Constatado na ação originária que a sociedade Agro Industrial Saquarema Ltda ME cedeu e transferiu a mesma área a pessoas distintas – inobstante a (ir)regularidade da cadeia sucessória de cessões de direitos sobre o imóvel – buscou-se a solução da controvérsia com base nos demais elementos constantes nos autos que fossem capazes de revelar qual das partes apresentava a melhor posse. Nesse aspecto, elucidativa é a sentença quanto à adoção pelo Código Civil da Teoria Objetiva, segundo a qual, caracteriza-se a posse pela existência de relação fática, isto é, de detenção física, entre a pessoa e a coisa (art. 1.196 do Código Civil – CC). (ID 22644089 - págs. 112/120). Nos autos da reintegração de posse, o juízo de primeira instância, confirmado pelo órgão julgador recursal, entendeu ser a melhor posse ostentada pela DOIS M DOIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, pois comprovada por esta o exercício da posse fática mediante a realização de plantio anterior à posse implementada pela ora autora ANA CAROLINE FIGUEREDO DE SÁ. Ocorre que os documentos que instruem a rescisória, obtidos após o trânsito em julgado da ação possessória, revelam-se aptos a fazer prova, a princípio, contrária à existência de plantio anterior à posse exercida pela ora autora. Por conseguinte, ao menos em sede de exame perfunctório, mostram-se apropriados a desconstruir a conclusão do julgado rescindendo quanto à titularidade da melhor posse sobre o imóvel. Logo, para fins de tutela de urgência, os documentos que instruem a inicial são satisfatórios para, prima facie, conferir a probabilidade do direito necessária para impedir que a decisão rescindenda produza os seus efeitos enquanto se aguarda a apreciação e o julgamento da presente ação rescisória. Sob outro prisma, verificada a existência de notificação extrajudicial para a desocupação do imóvel (ID 22644473), é patente in casu o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois a desocupação compulsória do imóvel poderá resultar prejuízo irreversível à autora e sua família visto nele residirem e dele retirarem a complementação de renda necessária ao seu sustento. Assim, em um superficial exame da questão posta sub judice, entendo encontrarem-se presentes a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano irreparável. Logo, pelas considerações elencadas acima, impõe-se deferir a medida de urgência postulada para, até ulterior pronunciamento definitivo, obstar os efeitos da decisão rescindenda, de modo a manter a autora, por consequência lógica, na posse do imóvel. Do exposto, DEFIRO a medida antecipatória para suspender os efeitos da decisão rescindenda até o julgamento final do presente feito, de modo a manter a autora na posse do imóvel posto “sub judice” e suspender o pagamento de aluguel referente ao contrato de locação em referência. Cite-se a parte ré para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias (art. 970 do CPC). Intime-se. P. I. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator